Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-75.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE QUANTO À AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O Ministério Público apela da sentença que absolveu o réu da pena do art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, postulando condenação nos termos da denúncia.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que o reconhecimento fotográfico ou pessoal poderá fundamentar a condenação criminal desde que confirmado na esfera judicial e corroborado por outros meios de provas produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. In casu, a prova da autoria não se mostra indene de dúvidas razão pela qual a absolvição resta mantida. A declaração da vítima deixa dúvidas quanto ao reconhecimento pessoal realizado, sobretudo, diante das discrepâncias quanto às características físicas do acusado.
4. Portanto, deve ser mantida a absolvição, pois a dúvida beneficia o réu, conforme o princípio in dubio pro reo.
5. Apelação não provida.